Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708954-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal forneça à autora CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz a recorrente que recebeu a classificação amarelo-urgente, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde caso haja demora no atendimento da pretensão. Acrescenta que a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: dor, edema e limitação dos movimentos persistente com o comprometimento da deambulação e impossibilidade das atividades laborais. (ID 48066838 - Pág. 4). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 30 dias, CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Consta no relatório médico de ID 48066839 que: “Paciente sofreu trauma torcional em joelho direito, apresentando dor intensa e instabilidade local. Ao exame físico apresenta gaveta anterior e dor intensa à palpação. A ressonância magnética demonstra ruptura total do ligamento cruzado anterior, e contusão óssea em tíbia proximal. Há necessidade do tratamento cirúrgico”. Em decorrência da solicitação médica a recorrente foi inserida no SISREG III em 31/01/2023 com classificação amarela-urgência (ID 48066838 - Pág. 4). Não há dúvida da necessidade de atendimento da recorrente e da urgência do caso, todavia, não há indicação médica que a ausência de fixação de prazo para o atendimento, possa trazer risco de morte, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito